Tribunal: TJDFT
Processo: 0707434-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA.. RECURSO CONHECIDO E NÃO-PROVIDO.
1. O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.
2. Não há o que prover no recurso interposto quando a parte busca o reexame da matéria de maneira que seja estabelecida uma decisão mais favorável, tendo em vista essa não é a finalidade do presente recurso. Assim, inexistentes os vícios apontados contra o aresto embargado, rejeitam-se os Embargos de Declaração intentados com objetivo de modificar o resultado do julgamento.
3. Recurso conhecido e não provido.